Tribunal: TJDFT
Processo: 0711229-60.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. REGISTRO DO CONTRATO EM ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OBRIGATORIEDADE APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 14.071/2020. PROPRIEDADE EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O fato de o automóvel estar registrado em nome de terceiro, estranho à lide, impede o desenvolvimento do processo que objetiva a busca e apreensão.
2. O registro da alienação fiduciária apenas no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não atende à exigência legal de anotação perante o órgão de trânsito competente, a teor do que dispõe o art. 129-B do Código de Trânsito Nacional, alterado pela Lei no 14.071, de 13/10/2020.
3. Recurso não provido.